Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-50.2014.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000130-50.2014.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - CNPJ: 05.460.026/0001-36 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), COSME EDUARDO GAIA - CPF: 017.517.201-36 (EMBARGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), KETLLINY RAIANY GOMES DA SILVA (EMBARGANTE), MARCILENE GOMES DA SILVA - CPF: 022.910.871-77 (EMBARGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), KETLLINY RAIANY GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), COSME EDUARDO GAIA - CPF: 017.517.201-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Indenizatória. Acidente De Trânsito. Vício De Julgamento Aquém Do Pedido (Citra Petita). Sentença Cassada Para Análise De Pedidos Autônomos Não Enfrentados.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/12/2013, com morte
do condutor do veículo
e lesões em
passageiras
.

2.
Sentença reconheceu responsabilidade civil dos réus, mas indeferiu os pedidos indenizatórios por
falta
de prova de união estável e de danos materiais e morais.

3.
Acórdão deu provimento ao recurso para cassar a sentença, reconhecendo julgamento
aquém do pedido (
citra petita
)
quanto aos pedidos baseados nas lesões das autoras enquanto vítimas diretas.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
c
erificar a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, quanto à cassação da sentença por julgamento aquém do pedido.

III. Razões de decidir

5. A sentença originária deixou de examinar os pedidos autônomos de indenização por danos decorrentes das lesões físicas e psíquicas das autoras, limitando-se a analisar a relação com a vítima fatal.

6. A decisão embargada atuou nos limites da causa de pedir, identificando omissão relevante no julgamento de primeiro grau, sem incorrer em extrapolação do pedido (extra petita).

7. Não configurada contradição ou omissão no acórdão recorrido, tampouco cabível rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
"É cabível a cassação da sentença que deixa de apreciar pedidos autônomos de indenização formulados com base na condição de vítimas diretas do evento danoso, configurando julgamento citra petita."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
D
E
C
LA
RA
ÇÃO N
.
º

0000130-50
.20
14
.8.11.00
23

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Jade – Engenharia Indústria
e
Comércio
d
e Estruturas Metálicas Ltda
.
, alegando a existência de vícios no acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Marcilene
Gomes da Silva
,
c
ass
ou a
sentença e
determinou o
retorno dos autos à origem a fim de que seja apreciado o pedido de indenização autônoma formulado pelas autoras, na condição de vítimas diretas do acidente de trânsito.

A embargante alega, em síntese
, que o
julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, ao reconhecer tese não ventilada na inicial,
mesmo que
as autoras
sejam
vítimas diretas do acidente, quando o pedido teria sido formulado apenas com base na relação de dependência e união estável com a vítima fatal
.

Disse q
ue há contradição interna, pois ora trata a autora como companheira da vítima, ora como vítima direta, sem base fática ou jurídica para essa mudança de fundamento
.

Afirma existir omissão
por não enfrentar a inexistência de pedido de indenização na condição de vítima direta, incorrendo, assim, em violação ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC)
.

Além disso, alega
ofensa ao disposto nos
arts
. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.023, §2º, todos do CPC, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Sem contraminuta, embora oportunizada para o mister.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A lide versa sobre ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 30
/
12
/
2013, do qual resultou a morte de
Cícero Eduardo de Araújo
e lesões em
Marcilene
Gomes da Silva
e em sua filha menor, K
.
R
.
G
.
S.

Na petição inicial, as autoras pleitearam indenização por danos materiais e morais, sob dois fundamentos principais:

Marcilene
, na condição de companheira da vítima fatal (relação de união estável e dependência econômica)
e, ainda, a
mbas

como vítimas diretas do acidente, que teriam sofrido lesões físicas e psicológicas.

O
Juiz
de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil dos
demandados; no entanto,
indeferiu todos os pedidos indenizatórios, sob fundamento de
falta
de prova da união estável, da dependência econômica e da efetiva comprovação dos prejuízos materiais, além de inexistência de lucros cessantes e dano moral presumido.

Em sede de recurso,
por maioria de voto,
o Colegiado
deu provimento ao recurso interposto por
Marcilene
Gomes da Silva
, cass
ou
a sentença para que o
Juiz
de primeiro grau examine os pedidos de indenização por danos materiais e morais
decorrentes das lesões sofridas pelas autoras, enquanto vítimas diretas do acidente, os quais não teriam sido analisados na sentença de origem.

Isto é, a
tese central adotada no voto vencedor foi a de que houve vício de julgamento
aquém do pedido (
citra petita
)
, uma vez que a sentença ignorou os pedidos autônomos formulados com base na condição de vítimas diretas do acidente (lesões físicas e psíquicas), limitando-se a indeferir a pretensão por
falt
a de prova da relação com a vítima fatal.

Assim, entendeu-se que a sentença não prestou a devida tutela jurisdicional quanto a todos os pedidos formulados, impondo a sua cassação.

Depois de cotejar os argumentos da Embargante com o acórdão recorrido, não há vícios para serem sanados.

Com efeito, n
ão há que se falar em julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
quando a decisão se limita a determinar o enfrentamento de pedidos expressamente formulados na petição inicial, como ocorreu no caso.

Conforme registrado no voto condutor, as autoras
/embargada
requereram indenização pelas lesões físicas e psíquicas sofridas no acidente, além dos pedidos fundados na relação de companheirismo.

Ocorre que o Juiz de primeiro grau se
limitou a
rechaçar
os pedidos por
falta de provas da
união estável e dependência econômica, sem analisar os danos próprios decorrentes do acidente.

Assim, a cassação da sentença se deu justamente para corrigir omissão relevante, consistente em julgamento
aquém do pedido (
citra petita
)
, e não para ampliar indevidamente os limites da lide.

A decisão embargada, portanto, se manteve nos estritos termos da causa de pedir deduzida.

Ademais, n
ão se vislumbra contradição na fundamentação do julgado.

O acórdão reconhece
u
que a sentença analisou apenas os pedidos com base na união estável, mas que havia outra dimensão dos pedidos
, que era a
indenização pelas próprias lesões
, e que
não foi examinada.

A distinção entre os fundamentos jurídicos adotados não configura incongruência,
e
sim diferenciação legítima das teses postas em debate, nos termos da própria petição inicial e dos documentos constantes dos autos.

O julgado, também, não é
omisso.

O voto vencedor enfrent
ou,
de modo direto e suficiente
,
a existência de pedidos autônomos baseados na condição das autoras
/embargada
como vítimas diretas do acidente, referindo-se expressamente ao boletim médico, boletim de ocorrência, e aos documentos juntados na inicial.

De mais a mais, o
s embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à substituição do recurso cabível.

Os efeitos modificativos se admitem em caráter excepcional, quando o suprimento do vício identificado acarrete, de forma direta e imediata, a modificação do julgado, o que não é o caso.

No caso, a
embargante pretende rediscutir o próprio acerto do acórdão, o que é vedado na via eleita.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025